Tribunal: TJBA
Processo: 8065392-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065392-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILVAN SILVA DE JESUS Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA OPIÁCEOS. APTIDÃO FÍSICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GILVAN SILVA DE JESUS em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0520721-34.2019.8.05.0001, indeferiu a medida liminar requerida na petição inicial. Pretende a parte agravante a concessão de medida liminar para determinar o seu retorno ao curso de formação de soldado da Polícia Militar, Edital de abertura SAEB/01/2012, REGIÃO 03 – FEIRA DE SANTANA. Argumenta que teve seu exame toxicológico positivado, sendo impedido de realizar o Teste de Aptidão Física (TAF), razão pela qual foi excluído do certame em função por inaptidão. Sustenta que goza de boa saúde, conforme documentação anexa. 2 – A probabilidade do direito (fumus boni iuris) não sobejou demonstrada. É cediço que um dos princípios a ser observado na realização dos concursos públicos é o da vinculação ao edital. A norma editalícia, além de vincular a Administração Pública, também o faz em relação aos participantes do certame. 3 – Com efeito, a exclusão do agravante do certame decorreu de resultado positivo para opiáceos em exame toxicológico, hipótese prevista no regulamento interno da Polícia Militar (Portaria nº 050-CG/08) e em conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 7.990/2001. A jurisprudência é pacífica quanto à legalidade de exclusão de candidato que não atenda aos requisitos de aptidão física ou toxicológica previstos no edital, sendo a vinculação ao edital um princípio estruturante dos concursos públicos, com fundamento no art. 37, inciso I, da Constituição Federal. 4 – Ressalte-se ainda que o agravante afirme ter feito uso de medicamentos com base opiácea por prescrição médica, tal justificativa demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir pela ilegalidade da conduta administrativa. O exame toxicológico é critério objetivo de avaliação da aptidão ao cargo, e sua positividade justifica, em sede preliminar, a decisão da Administração. 5 – Nestas condições, não se considera arbitrária ou ilegal a conduta do Estado da Bahia que declarou inapto o candidato em concurso público em razão de resultado positivo em exame toxicológico, uma vez que tal hipótese está prevista no edital. 6 – Em relação ao perigo da demora, este não também não se revela caracterizado de forma concreta, pois eventual procedência da ação principal poderá restabelecer o direito do recorrente, inclusive com eventual reparação, caso comprovado o equívoco da exclusão. Neste sentido, não há elementos suficientes a justificar a reforma da decisão agravada no atual momento processual. 7 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8065392-90.2024.8.05.0000, originário da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, agravante GILVAN SILVA DE JESUS e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III